Tribunal: TCU
Processo: 007.627/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das renúncias tributárias para incentivo à P&D decorrentes do Capítulo III da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem)

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo ao relatório do primeiro ciclo de acompanhamento dos benefícios fiscais previstos no Capítulo III da Lei 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, julgado por meio do Acórdão 447/2025-TCU-Plenário ; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Fernando Roriz Marques Cardoso, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, prorrogando por 60 (sessenta) dias o prazo para cumprimento do subitem 9.5.1 do Acórdão 447/2025-TCU-Plenário , a contar do término do prazo anteriormente estabelecido, em 1o/9/2025, dessa forma, o novo prazo, encerrar-se-á em 31/10/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.627/2024-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.